Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. LEGITIMIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE E RISCO À DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 58, II, da Lei n. 8.245/91, verifica-se a legitimidade da cláusula de eleição de foro diverso daquele da situação do imóvel, ainda que não corresponda ao domicílio de ambas as partes. Ademais, a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
2. Outrossim, não restou demonstrado que a opção pela Circunscrição de Brasília (em detrimento daquele em que situado o imóvel e no qual residem ambas as partes - Ceilândia), apresenta característica de abusividade, tampouco dificulta o exercício do direito de defesa do agravado (art. 63, § 3, do CPC) o que seria, acaso verificada, exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020), todavia não é esta a hipótese do auto..
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.